Tribunal: TJMT
Processo: 1000047-57.2017.8.11.0008
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000047-57.2017.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JEANETE ROCHA DA SILVA - CPF: 621.008.071-53 (RECORRENTE), UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 02.597.394/0001-32 (RECORRIDO), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 02.597.394/0001-32 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1000047-57.2017.8.11.0008

Origem
:

Juizado Especial Cível e Criminal de Barra do Bugres

Parte Recorrente:
UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Parte Recorrida:
JEANETE ROCHA DA SILVA

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
29/05/2023 a 02/06/2023

Ordem na pauta: 254

EMENTA

RECURSO INOMINADO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
– REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE CORREÇÃO MAMÁRIA PÓS-BARIÁTRICA – CONTESTAÇÃO APRESENTADA PELO DEMANDADO – DEFESA QUE NÃO CONSTA DOS ANDAMENTOS DO SISTEMA PJE – POSSÍVEL ERRO SISTÊMICO
– CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO
– SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, quando da análise dos autos vê-se que houve a apresentação de contestação pela parte ré, porém, esta não se encontra nos andamentos no sistema PJE, por provável erro sistêmico.

Sentença anulada, com o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso interposto pela reclamada ante sentença em ação de obrigação de fazer que, julgando procedente o pedido formulado pela autora, condenou o plano de saúde demandado a realizar a cirurgia e correção mamária após efetivação de cirurgia bariátrica.

A parte recorrente defende que, apesar de na sentença impugnada constar que não houve apresentação de defesa, o que resultou na decretação de sua revelia, fora certificado pela Gestora Judiciária que a contestação é tempestiva.

Assim, requer a nulidade da sentença proferida, por flagrante cerceamento de defesa, já que a peça contestatória foi apresentada e por motivos alheios não se encontra nos autos.

Contrarrazões apresentadas no id. 114358986.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

O objeto do presente recurso refere-se acerca da análise da ocorrência de cerceamento de defesa, em razão da apresentação ou não de contestação pela parte demandada.

Da análise dos autos, observo que a Gestora Judiciária da Secretaria de origem certificou que a contestação foi apresentada pela ré no prazo legal, sem, contudo, haver impugnação à contestação pela requerente (id. 114356034).

No entanto, o juízo de origem decretou a revelia da parte ré por inexistir defesa nos autos (id. 114356035).

Quando os autos aportaram nesta instância, este Relator, desde logo, converteu o julgamento em diligência e determinou a remessa dos autos ao Juizado Especial de origem para que fosse certificado se realmente a peça de defesa havia sido apresentada, nos termos da decisão de id. 139740680.

Em cumprimento à referida determinação, aquela Serventia certificou que fora constatado que a defesa foi juntada pelo requerido na data de 01/06/2017, às 14h48, e que a mesma se encontra inserida na aba documentos, todavia, a visualização da aludida manifestação não está ativa, consoante teor do expediente de id. 140350304 que ora reproduzo:

“
Certifico que em cumprimento a r. decisão ID 92904229 e verificando nos autos, constatei que a contestação apresentada pelo Requerido UNIMED VALE DO SEPOTUBA, na data de 01/06/2017 14:48 hs, ID. 799078, encontra-se INSERIDA NOS DOCUMENTOS, mas não está com visualização ativa, conforme print abaixo. Bem como, realizei o Download dos autos e a contestação e os documentos juntados não aparecem. É como se não existissem . Desta forma, assiste razão ao douto advogado ao se manifestar afirmando que não é revel, bem como alegando a veracidade da certidão aposta pela gestora afirmando que a contestação foi apresentada no prazo legal. Afirmo que não sei o que aconteceu no presente feito, bem como qual falha houve com o Sistema Pje. Também não sei precisar quando a contestação e demais documentos ficaram invisíveis, pois se foi lançada a certidão era porque a contestação e os documentos estavam visíveis e inseridos nos autos.

B. Bugres., 19/08/2022.

Celma A S Gouveia

gestora jud

(...)”

Infere-se, portanto, que a defesa foi regularmente apresentada pela parte ré, porém, por circunstâncias alheias à sua vontade, a mesma se encontra inativa para visualização, não constando dos andamentos do sistema PJE.

Desse modo, verifica-se, de fato, a ocorrência de cerceamento de defesa em desfavor da recorrente, uma vez que o julgamento do feito da forma como ocorreu, com a decretação de sua revelia, mesmo com a apresentação de contestação, configura flagrante afronta aos princípios da ampla defesa e contraditório, dispostos no art. 5o, LV, da CF/88 e art. 7o do CPC.

Portanto, restou configurado o cerceamento de defesa da parte ré, comportando a nulidade da sentença.

Registre-se, por oportuno, que, a fim de regularizar a situação, a parte demandada anexou novamente a petição de contestação, bem com os respectivos documentos, sobre os quais a parte autora não se pronunciou.

Por fim, indefiro o pedido de expedição de ofício formulado pela recorrida para requisição de informação perante o departamento de Tecnologia da Informação do e. TJMT, posto que se mostra evidente a apresentação de defesa pela ré.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe provimento
, a fim de
decretar
a nulidade da sentença contida no id. 114356035, devendo os autos retornar à origem, para que seja certificada a tempestividade da contestação juntada pela parte ré e a consequente intimação da demandante para apresentar sua tréplica, com o prosseguimento regular do processo.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2023